Tribunal: TJMT
Processo: 0003553-22.2017.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003553-22.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELADO), SERGIO NUNES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE - FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS READEQUADA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).

“Inexistindo fundamentação concreta para estabelecer a fração da majorante do concurso de pessoas acima do mínimo legal, impõe-se a redução do percentual ao piso estabelecido.
(TJ-MS - APR: 00228333820198120001 MS 0022833-38.2019.8.12.0001, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 06/03/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2020)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003553-22.2017.8.11.0020

APELANTE: SERGIO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

SERGIO NUNES DA SILVA
foi denunciado pela prática do delito previsto no 157, §2º, II do Código Penal, nos seguintes termos (id. 168614944):

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 22 de março de 2017, por volta das 02h00min, na Rua Nelson Hugueney, Cohab, Alto Araguaia/MT, o denunciado subtraiu fiara si, mediante violência grave e em concurso de pessoas, os objetos descritos no Boletim de Ocorrência de fls.04/05.

Na indigitada data e horário, a vítima se dirigiu à casa do ora denunciado para consumir substâncias entorpecentes, momento em que o increpado, com o auxílio da pessoa conhecida como “Baianinho”, e fazendo uso de um tijolo, golpeou a cabeça da vítima, bem como desferiu vários socos e chutes.

Logo após, a vítima conseguiu sair do local e notou que o denunciado subtraiu seu celular e todo o seu dinheiro, razão pela qual acionou a polícia”.

Sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, a qual julgou procedente a denúncia para condenar
SERGIO NUNES DA SILVA
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa à razão, cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 168615548).

Nas razões recursais, representando o apelante Sérgio Nunes da Silva, a Defensoria Pública pugna pela sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas de autoria.

Requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, para aplicar a fração mínima para a majorante do concurso de pessoas (id. 168615558).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo interposto (id. 168615560).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 170932698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Como relatado, pretende a Defensoria a absolvição do réu por ausência de provas.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 168614944, p 07), além das provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, o apelante Sérgio Nunes da Silva, em Juízo, negou ter agredido Ronaldo. Asseverou que se não estivesse no local dos fatos, provavelmente a vítima teria morrido.

Afirmou que na época comercializava entorpecentes e, no dia dos fatos, Ronaldo teria ido buscar drogas sendo que Baianinho era faccionado e descobriu que o ofendido tinha comentado sobre PCC, e quando viu a vítima já estava ensanguentada.

Disse que acordou Ronaldo e o mandou embora, não sabendo o motivo pelo qual a vítima o denunciou, mas acredita que a vítima pode ter se confundido por tê-lo visto ao acordar.

Asseverou, ainda, que tinham mais dois ou três usuários, além de Baianinho, e Sergio queria vender o celular, tendo ele dito à vítima que só compraria o aparelho se tivesse o documento.

Declarou, também, que ao chegar ao local dos fatos, a vítima estava sendo agredida, tendo tomado conhecimento sobre a subtração do celular e do dinheiro, somente quando
“chegou o papel do B.O”.

Por fim, disse que Baianinho possivelmente seria o autor dos fatos, bem como alegou que
“quando chegou no bairro PCC e Comando eram alinhados”.

Lado outro, a vítima Ronaldo da Silva, ao ser ouvido em solo policial (id. 168614944, p. 10), foi firme ao imputar ao apelante a coautoria do delito.

“QUE na data de ontem 22/03/2017, por volta das 02h:00min, se dirigiu até a residência da pessoa de SERGIO, vulgo "TIRIM", sendo que informa que foi até este local para adquirir drogas; QUE ao chegar na residência de SERGIO e nesse local também se fazia presente uma pessoa conhecida como "BAIANINHO", que o declarante chegou ao local e começou a conversar com SERGIO normalmente, e
em determinado momento "BAIANINHO", se dirigiu até as costas do declarante e disse "esse que é o neguim do PCC", e em ato contínuo deu um golpe "mata leão", e em seguida SERGIO pegou um tijolo e desferiu um golpe na região ocular esquerda do declarante e desferiu mais diversos socos no rosto do declarante até a vir a desmaiar
: QUE o declarante já estava recuperando os sentidos e escutou as mulheres de "BAIANINHO E SERGIO", pedir para não matar o declarante, e em seguida o declarante sentiu um pessoa dando tapas em seu rosto e quando abriu os olhos viu que se tratava de SERGIO, sendo que ele disse ao declarante "vá embora que o BAIANINHO quer te matar";
QUE o declarante afirma que levantou muito tonto, desnorteado e saiu cambaleando e se dirigiu para sua casa, e ao chegar em sua casa deu por falta de R$10,00 (dez reais) e um aparelho de celular de seu irmão baiano que estava com declarante no momento em que foi até a casa de SERGIO;
QUE seu irmão "BAIANO", vendo o estado que o declarante se encontrava saiu e foi até a casa de sua irmã TANIA, onde TANIA ligou no aparelho celular de "BAIANO", e que um deles teria atendido, contudo desligou o telefone na cara de sua irmã; QUE após ligar no celular de baiano, TANIA ligou para polícia militar que se presente no local, e que os policiais então ligaram no celular de BAIANO e que um deles novamente atendeu, e ficaram enrolando os policiais dizendo que eles estariam em rua abaixo do bar azul; QUE perguntado ao declarante aonde é a residência de SERGIO, RESPONDEU que fica em uma rua aos fundos da Escola Maria Júlia de Almeida, no bairro COHAB, que afirma que SERGIO fica sempre em sua casa ou na casa de seu pai ao lado da sua, sendo um casa verde e outra azul, na beira do rio Araguaia, em uma rua sem saída; QUE o declarante salienta que no momento que "BAIANINHO", estava o enforcando com o golpe "mata leão", ele dizia que fazia parte do COMANDO VERMELHO (...)”

Em Juízo, Ronaldo ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, afirmando que
“ele deu uma pedrada, desmaiou e levaram o telefone; que o fato se deu na Cohab I; ... que estava tomando umas pingas com amigos; que estava com Crislei e quando estava indo embora aconteceu o fato; que levou a tijolada e desmaiou; que levaram o celular e o dinheiro; que Baianinho estava lá; que desmaiou e não viu se o bateram;
quem deu a tijolada foi Sérgio; que levaram o dinheiro e o telefone; que era R$25,00; que não sabe se o bateram pois desmaiou;
que registrou o boletim foi o irmão; que conhecia Sérgio de vista; que entrou na casa pois eram amigos; que já viu Sérgio de vista; que não entrou na casa de Sérgio, estava na casa do lado; que não brigou com Sérgio; que pediram o telefone emprestado e já levou uma pedrada na cara, desmaiou e não viu mais nada; que levou uma tijolada na cara e um mata leão; que desmaiou e não viu mais nada; que não viu quem pegou o celular...; que não tinham usuários de drogas no local; que haviam três pessoas no local naquele dia; que as esposas de Sérgio e Baianinho não estavam lá; que não recuperou o telefone e o dinheiro; ... que não sabe quanto tempo ficou desacordado; ... que Ivone estava no local quando acordou; que não viu quem o agrediu pois estava bêbado; que foi a casa sozinho; que foi da forma que narrou na delegacia; que viu Sérgio arremessar o tijolo; que não tinha nada contra Sérgio e Baianinho; ... que não sabe o paradeiro do celular; ... que o celular pertencia ao irmão; que pagou R$140,00 no aparelho; que foi no dia seguinte ao médico; ... que a polícia o levou ao médico pois estava com a cara toda estragada; que ficou com o nariz torto, quebrou na tijolada; que não sabe o motivo da agressão ... ”.
(depoimento extraído da sentença – id. 168615548, p. 02)

Os Policiais Civis José Alfredo Gomes de Oliveira e Daniel Maia Santos, além dos Policias Militares Diego Ricardo Villalba e Anderson Quadros Ferreira, ao serem ouvidos em Juízo, ratificaram a versão apresentada pela vítima.

Note-se que a versão apresentada pelo réu não encontra guarida nas demais provas, porquanto a vítima, tanto na fase policial, quanto em Juízo, narrou os fatos de forma uníssona, inclusive quanto a participação do apelante, afirmando que este teria lhe dado uma tijolada quando estava sendo segurado por uma terceira pessoa de alcunha “Baianinho”.

Além disso, a versão da vítima foi ratificada pelos Policiais responsáveis pela investigação dos fatos.

Convém ressaltar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Outrossim, em que pese a versão apresentada pela defesa, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque não encontra respaldo nas provas carreadas nos autos.

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Assim sendo, a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal deve ser mantida nos termos da sentença, visto que comprovado de forma indene de dúvidas de que apelante participou da empreitada criminosa.

No tocante à dosimetria da pena, pugna a defesa de Sérgio Nunes da Silva, pela readequação da fração utilizada para aumentar a pena em razão da majorante do concurso de pessoas (inciso II do §2º, do artigo 157, do Código Penal).

Na hipótese, a basilar foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, a pena intermediária foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, vez que se trata de réu reincidente.

Já na terceira fase, foi aplicada a fração de 2/3 (dois terços) em razão da majorante do concurso de pessoas, ficando a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, nos seguintes termos:

“Na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do Código Penal e inocorrem causas de diminuição de pena. Logo, aumento a pena em 2/3 e
TORNO DEFINITIVA
a pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa”.

Prevê o artigo 157, §2º, II, do Código Penal que, havendo concurso de uma ou mais pessoas, a pena deve ser aumentada de 1/3 até metade (§2º do artigo 157, do CP).

Deve-se salientar, inicialmente, que a fração aplicada pelo magistrado não é prevista no referido artigo, vez que a fração máxima aplicável às majorantes é de 1⁄2 (metade).

Além disso, constato que o magistrado deixou de fundamentar a necessidade da aplicação da fração acima do mínimo em razão da majorante do concurso de pessoas, devendo-se, desse modo, ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) para aumentar a pena nesta fase.

Nesse sentido:

“(...) Inexistindo fundamentação concreta para estabelecer a fração da majorante do concurso de pessoas acima do mínimo legal, impõe-se a redução do percentual ao piso estabelecido. (...)”
(TJ-MS - APR: 00228333820198120001 MS 0022833-38.2019.8.12.0001, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 06/03/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2020)

Assim, tendo sido fixada a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, aplico-lhe a fração de 1/3 (um terço), ficando a pena final em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado, vez que se trata de réu reincidente, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para readequar a fração aplicada na terceira fase dosimétrica pela majorante do concurso de pessoas, ficando a pena de SERGIO NUNES DA SILVA em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado (réu reincidente) e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023